Tribunal: TJMT
Processo: 1023142-41.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023142-41.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KAUA FRANGE REGITANO - CPF: 033.221.931-36 (APELADO), CAMILA CRESPI CASTRO - CPF: 356.735.938-05 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ERI BORGES REGITANO - CPF: 123.274.478-60 (APELADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERI BORGES REGITANO - CPF: 123.274.478-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS NÃO PROVIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFASTADA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PELO MÉTODO BOBATH PARA PACIENTE COM SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ. MÉTODO RECONHECIDAMENTE EFICAZ. AFASTADA ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL. REEMBOLSO DE DESPESAS DEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SEM INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos. A sentença determinou a cobertura de sessões de fisioterapia com o método Bobath e o reembolso de despesas médicas, além da condenação em custas e honorários.

2.

O Ministério Público alegou nulidade da sentença por ausência de manifestação em primeiro grau. A operadora de saúde alegou inexistência de cobertura contratual e previsão no rol da ANS e ausência de comprovação científica de eficácia do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) nulidade da sentença por ausência de manifestação do Ministério Público em primeiro grau; e (ii) obrigatoriedade de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de tratamento com método Bobath, não previsto no rol da ANS, diante do alegado caráter experimental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A ausência de manifestação do Ministério Público não acarreta nulidade da sentença, pois não houve prejuízo concreto à parte incapaz, aplicando-se o princípio do “pas de nullité sans grief”.

5.

A manifestação ministerial em segundo grau, ao afirmar a ausência de prejuízo, supriu a omissão da instância anterior.

6.

A cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS é devida quando há prescrição médica e evidência científica de eficácia. O método Bobath possui respaldo científico e recomendação por órgãos competentes, conforme reconhecido em casos análogos pelo STJ.

7.

A sentença limitou a cobertura ao valor de clínicas credenciadas caso indisponível atendimento pela rede conveniada da operadora, o que demonstra ausência de interesse recursal da apelante em relação ao pedido de limitação de reembolso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos de apelação conhecidos e não providos. Honorários majorados para R$ 4.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A ausência de manifestação do Ministério Público em primeiro grau não implica nulidade da sentença quando suprida em segundo grau e ausente prejuízo. 2. O método Bobath, indicado por prescrição médica, deve ser coberto por plano de saúde mesmo sem previsão no rol da ANS, desde que comprovada sua eficácia científica.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 85, § 11, e 178, II; Lei no 9.656/1998, art. 10, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.125.696/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 03.04.2025; Súmula 385/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cíveis interpostas, respectivamente, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pela Sul América Companhia de Seguro Saúde, contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos ajuizada por Kauã Frange Regitano.

O juízo
a quo
autorizou a realização de sessões de fisioterapia com o método Bobath, conforme prescrição médica, observando-se o limite de valores de clínicas credenciadas, caso as clínicas não sejam credenciadas. Condenou a requerida, ainda, ao reembolso das despesas médicas com exames e terapias realizadas, no valor total de R$ 6.593,82, corrigidos pela taxa SELIC, além das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00.

O Ministério Público, em sua apelação, sustenta que a sentença foi proferida antes da manifestação final da instituição, requerendo a anulação da decisão de primeiro grau, com o consequente retorno dos autos para abertura de prazo para o pronunciamento ministerial.

A operadora de plano de saúde, por sua vez, sustenta a ausência de obrigação de cobertura do método específico prescrito (Bobath), por ausência de previsão no Rol da ANS e consequente inexistência de cobertura contratual, bem como ausência de eficácia comprovada cientificamente. Afirmou, ainda, que a condição do autor (síndrome de Guillain-Barré) não se enquadra nas hipóteses de cobertura excepcional previstas na RN no 539 da ANS. Requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

O autor apresentou contrarrazões à apelação da operadora, defendendo a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso ministerial e pelo provimento parcial do recurso interposto pela operadora, para limitar o reembolso à tabela do plano.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

I – Do Recurso do Ministério Público - Nulidade da sentença por ausência de manifestação ministerial

Em seu recurso de apelação, o Ministério Público alega ter sido prolatada a sentença antes do encerramento do prazo para sua manifestação, o que acarretaria nulidade por vício de forma, pois o feito envolve interesse de incapaz.

No entanto, consoante bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, embora a intervenção do Parquet seja obrigatória nos moldes do artigo 178, II, do Código de Processo Civil, a ausência de sua manifestação em primeiro grau não implica, por si só, nulidade do feito, sendo imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo.

Portanto, o parecer da Procuradoria de Justiça (ID 326108365), emitido em grau recursal, supriu a omissão verificada em primeira instância, ao concluir expressamente pela inexistência de prejuízo aos interesses do menor, não havendo que se falar em prejuízo, por força do princípio do “
pas de nullité sans grief
”.

Assim, rejeito a alegação de nulidade.

II – Do recurso da operadora

A controvérsia recursal cinge-se à obrigação de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de sessões de fisioterapia pelo método Bobath para paciente diagnosticado com síndrome de Guillain-Barré, bem como ao reembolso de despesas médicas realizadas em clínica não credenciada.

Na origem, o autor, menor representado por seu genitor, alegou ser portador da síndrome de Guillain-Barré, desenvolvida após vacinação. Diante da progressão do quadro, houve indicação médica de tratamento intensivo com fisioterapia pelo método Bobath e realização de exame genético para investigação do caso.

Sustentou que, em razão da urgência, seus responsáveis custearam os exames, dos quais apenas parte foi reembolsada e deram início ao tratamento em clínica que já atendia o menor. Na inicial, requereu autorização para o tratamento na clínica Espaço Integrado de Reabilitação – Therasuit, cinco vezes por semana, bem como o reembolso integral das despesas já realizadas.

Foi deferida a tutela de urgência, determinando à ora apelante a cobertura das sessões de fisioterapia pelo método específico indicado (BOBATH) e de acordo com a prescrição, ainda que por prestador particular, caso não houvesse estabelecimento conveniado apto ao atendimento, o que foi cumprimento pela ora apelante, com o reembolso das despesas.

A sentença julgou procedentes os pedidos, com base na relação contratual vigente, na indicação médica e na condição de vulnerabilidade do autor, para “autorizar” a realização das sessões de fisioterapia conforme prescrição médica, “
observando-se o limite de valores de clínicas credenciadas, caso as clínicas não sejam credenciadas
”; e determinar o reembolso das despesas medicas previamente realizadas em caráter particular.

O recurso da operadora restringe-se à alegação de que o método indicado (BOBATH) não possui respaldo científico nem eficácia comprovada, configurando tratamento experimental e que, portanto, estaria excluído da cobertura contratual obrigatória. Alternativamente, alega que o reembolso das despesas deve ser limitado ao valor praticado na rede credenciada.

Ressalte-se, inicialmente, que a relação contratual estabelecida entre as partes é de consumo e encontra-se disciplinada pela Lei no 9.656/98, sendo a operadora obrigada a garantir a cobertura dos procedimentos contratualmente previstos, desde que observadas as normas regulamentares e contratuais aplicáveis.

Quanto à taxatividade do rol da ANS, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os recursos repetitivos no 1.886.929 e 1.889.704, firmou entendimento de que o rol é taxativo como regra geral, estabelecendo, porém, a possibilidade de cobertura em determinadas circunstâncias. A Lei 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, reforçou essa interpretação ao estabelecer que a relação de procedimentos da ANS constitui "referência básica" para cobertura, determinando que as operadoras custeiem tratamentos não previstos no rol quando comprovada a eficácia baseada em evidências científicas.

No caso concreto, o método indicado para tratamento do autor é amplamente reconhecido como eficaz, conforme afirmado em precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça. O Método Bobath, segundo a Corte, possui respaldo científico, não podendo ser enquadrado como terapia experimental. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PARA TRATAMENTO DE BENEFICIÁRIA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL. PEDIASUIT. BOBATH. HIDROTERAPIA. TÉCNICAS ADOTADAS DURANTE AS SESSÕES DE FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL E FONOAUDIOLOGIA. PREVISÃONO ROL DA ANS SEM DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. EFICÁCIA RECONHECIDA PELO CONSELHO FEDERAL DO PROFISSIONAL DE SAÚDE RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. NATUREZA EXPERIMENTAL AFASTADA. [...] 7.
Com relação às terapias pelo método Bobath, a ANS, desde 2015, afirma, expressamente, que estão incluídas nos procedimentos clínicos ambulatoriais e hospitalares de reeducação e reabilitação neurológica, reeducação e reabilitação neuro-músculo-esquelética e reeducação e reabilitação no retardo do desenvolvimento psicomotor ou ainda nas consultas com fisioterapeuta e nas sessões com terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e psicólogo, todos esses previstos no rol da ANS sem quaisquer diretrizes de utilização
. [...] (STJ - REsp: 2125696 SP 2024/0057776-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/04/2025, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 23/04/2025)

Portanto,
a terapia prescrita para o tratamento do autor deve ser coberta pela operadora, pois o método Bobath é aplicado durante as sessões de fisioterapia (previstas no rol da ANS) e, conforme parâmetros delineados pela ANS, não pode ser considerado tratamento experimental.

A apelante afirma, ainda, que há clínica credenciada apta para que a parte autora realize os tratamentos que lhe foram deferidos. Como consequência, sustenta que
os tratamentos deverão ser reembolsados ao autor nos limites do contrato, caso o mesmo opte por utilizar rede particular.

Neste ponto, todavia,
a pretensão da apelante carece de interesse recursal
, pois a sentença julgou procedente a obrigação de fazer, para, expressamente: “
AUTORIZAR a realização das sessões de fisioterapia com o método BOBATH, conforme a prescrição médica (ID. 88200062) sendo este, realizado conforme prescrição médica, sem alterar quantidade de dias e/ou carga horária,
observando-se o limite de valores de clínicas credenciadas, caso as clínicas não sejam credenciadas
”.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para R$ 4.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025